Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Perda superveniente do interesse de agir. Desistência da penhora. Reconhecimento tácito da procedência do pedido. Aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. Redução dos honorários pela metade devido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e condenou os embargados a pagar honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A desistência da penhora apresentada no prazo de impugnação configura reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro, acarretando a perda superveniente do interesse de agir e a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. A retirada do gravame equivale ao cumprimento da prestação e justifica, sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, a redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722196-97.2023.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 2/12/2025.